Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-37.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos – Aquisição de reservatório para armazenamento de soda cáustica líquida mediante procedimento licitatório – Vazamento em três pontos do reservatório logo após a primeira carga de soda cáustica – Garantia prevista no edital – Responsabilidade pelo transporte – Substituição do reservatório necessária, considerando o célere apontamento do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos – Aquisição de reservatório para armazenamento de soda cáustica líquida mediante procedimento licitatório – Vazamento em três pontos do reservatório logo após a primeira carga de soda cáustica – Garantia prevista no edital – Responsabilidade pelo transporte – Substituição do reservatório necessária, considerando o célere apontamento do defeito, além da importância do equipamento para fornecimento do serviço de qualidade e seguro – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002147-37.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante SAECIL
SUPERINTENDENCIA DE AGUAS E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME, é apelado
MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, nos
termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencidos a Relatora sorteada e o
Segundo Juiz. Acórdão com a Terceira Juíza. Declara voto a Relatora sorteada, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCIANA BRESCIANI,
vencedor, VERA ANGRISANI (Presidente), vencida, VERA ANGRISANI (Presidente),
RENATO DELBIANCO, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002147-37.2019.8.26.0318 -
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1002147-37.2019.8.26.0318
Apelante:
SAECIL SUPERINTENDENCIA DE ÁGUAS E
ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
Apelados:
MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
Comarca/Vara:
LEME/3a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
MÁRCIO MENDES PICOLO
VOTO No 27.190
Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos Aquisição de
reservatório para armazenamento de soda cáustica líquida
mediante procedimento licitatório Vazamento em três pontos do
reservatório logo após a primeira carga de soda cáustica
Garantia prevista no edital Responsabilidade pelo transporte
Substituição do reservatório necessária, considerando o célere
apontamento do defeito, além da importância do equipamento para
fornecimento do serviço de qualidade e seguro
Sentença
reformada Recurso provido.
Considerando que o defeito se apresentou em tão
pouco tempo (oito dias do início da utilização) e especialmente importância
de um equipamento sem qualquer avaria para o fornecimento de serviço de
qualidade e seguro para os munícipes, de rigor que o reservatório seja
substituído por um novo.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipação de tutela de urgência c.c. perdas e danos ajuizada por SAECIL
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
em face de MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME alegando que
adquiriu do réu, após procedimento licitatório (Edital de Pregão Presencial no
04/2018), um reservatório com capacidade para 20.000 litros para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002147-37.2019.8.26.0318 -
3
armazenamento de soda cáustica líquida em solução de 50%, pelo valor de
R$ 22.300,00. Porém, após oito dias da entrega do reservatório apresentou
três pontos de vazamento, logo após a primeira carga de soda cáustica.
Buscou a substituição do reservatório pela via administrativa, sem sucesso. O
réu insiste no argumento de que é possível a reparação do dano e não a
substituição. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que
o réu substitua o item, sob pena de multa diária. Caso não seja este o
entendimento, que o réu seja condenado a ressarcir a autora pelas perdas e
danos causados pelos vícios encontrados, no valor correspondente ao objeto,
devidamente atualizado e acrescido de juros legais e de mora.
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 80).
A ação foi julgada improcedente (fls. 198/203).
Recorre a autora (fls. 211/222).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 226/235).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 250).
É o relatório.
O recurso da autora merece provimento.
Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento
de defesa. A prova oral pretendida, qual seja, “oitiva de testemunhas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002147-37.2019.8.26.0318 -
4
subscreveram os documentos que atestam a necessidade de substituição do
objeto” (fls. 215), em nada acrescentaria em relação aos documentos já
apresentados.
No que toca aos quesitos complementares, a ilustre
Relatora sorteada intimou o perito a se manifestar a respeito, sobrevindo a
resposta a fls. 248. Não é caso de anulação do laudo para produção de outro,
uma vez que é possível o julgamento com os elementos que constam dos
autos.
A apelante adquiriu do réu, após procedimento
licitatório (Edital de Pregão Presencial no 04/2018), um reservatório com
capacidade para 20.000 litros para armazenamento de soda cáustica líquida
em solução de 50% (fls. 24), pelo valor de R$ 22.300,00 e sua função é
importante no tratamento e, em consequência, no fornecimento de água
potável aos munícipes (fls. 49).
O edital da licitação previa no item 17 Condições
da Execução e Obrigações da Contratada (fls. 36):
17.01.03. O reservatório deverá possuir um Termo
de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a partir da
entrada em operação, sendo que o referido Termo deverá acompanhar o
equipamento. A entrega do reservatório ocorreu no dia
24.04.2018. Foi inicialmente utilizado no dia 09.05.2018 e após oito dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002147-37.2019.8.26.0318 -
5
(17.05) apresentou três pontos de vazamento (isto é, logo após a primeira
carga de soda cáustica, conforme menciona a notificação de fls. 49), que se
agravaram durante o transcorrer do mês.
As fotografias acostadas à inicial e as apresentadas
pelo expert que realizou o laudo pericial denotam os vazamentos (fls.
181/185).
Na via administrativa o requerido afirmou que o
problema teria ocorrido no transporte. Mas quanto a este ponto também havia
previsão no edital (fls. 29):
10.5 Local de entrega: O reservatório deverá ser
entregue na E.T.A. Estação de Tratamento de Água, localizada na....,
correndo por conta e risco do fornecedor todas as despesas com transporte e
descarga, seguindo o estabelecido no Anexo I Termo de Referência deste
Edital.
Considerando que o defeito se apresentou em tão
pouco tempo (oito dias do início da utilização) e especialmente importância
de um equipamento sem qualquer avaria para o fornecimento de serviço de
qualidade e seguro para os munícipes, de rigor que o reservatório seja
substituído por um novo.
Ainda que o perito judicial tenha concluído que o
reservatório não precisa ser substituído, tenho que a conclusão não vincula o
julgador, sendo bastante razoável a exigência por parte da autora,
considerando a finalidade do equipamento e cuidado com o dinheiro público.
Por outro lado, não parece crível que fosse o caso de meros reparos simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002147-37.2019.8.26.0318 -
6
como parece sustentar o requerido, a autora preferisse ficar com o
reservatório sem uso.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso. Invertidos os ônus da sucumbência. E pelo trabalho acrescido em
sede recursal, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora designada